Tribunal: TJMT
Processo: 1006705-93.2023.8.11.0006
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006705-93.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ZILDA OLIVEIRA DE SANTANA - CPF: 241.383.711-68 (RECORRENTE), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (RECORRIDO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de parcial procedência, afastando os danos morais. Em sede de Embargos de Declaração, foi reconhecida a omissão quanto à existência de reclamação administrativa, sendo reformada a decisão para condenação por dano moral. A parte agravante sustenta a regularidade da contratação do empréstimo bancário e requer a improcedência da pretensão. A parte agravada, por sua vez, requer a manutenção da decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há comprovação da contratação do empréstimo bancário pela parte agravada; e (ii) determinar se a ausência de solução na esfera administrativa e a continuidade dos descontos indevidos caracterizam dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor o direito à informação clara e adequada sobre produtos e serviços contratados, sendo ônus do fornecedor demonstrar a regularidade da contratação.

4.

A parte agravante não comprova a efetiva contratação do empréstimo bancário e continua efetuando descontos indevidos no benefício previdenciário da parte agravada, mesmo após reclamação administrativa.

5.

O artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor prevê a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, reforçando a obrigação de reparação ao consumidor prejudicado.

6.

O descaso da instituição financeira diante das tentativas extrajudiciais de solução do problema configura ofensa aos direitos da personalidade da parte agravada, caracterizando dano moral indenizável, conforme artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal.

7.

O Superior Tribunal de Justiça orienta-se pelo método bifásico para fixação do quantum indenizatório por dano moral, considerando a extensão do dano, o caráter pedagógico da sanção, a capacidade econômica das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No caso, a indenização de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequada.

8.

Nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, o agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado sujeita o recorrente à multa, fixada em 2% do valor atualizado da causa, diante da unanimidade da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação da contratação do empréstimo bancário pelo consumidor torna indevidos os descontos efetuados em seu benefício previdenciário.

2.

A persistência da cobrança indevida, mesmo após reclamação administrativa, caracteriza dano moral indenizável.

3.

O quantum indenizatório por dano moral deve observar os critérios da extensão do dano, função pedagógica da sanção, capacidade econômica das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.

O agravo interno manifestamente infundado ou inadmissível enseja a aplicação de multa, conforme previsto no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que manteve a sentença de parcial procedência.

Vale destacar que foi proferida decisão monocrática afastando os danos morais, entretanto, em sede de julgamento de Embargos de Declaração, esta relatora sanou a omissão ao observar a existência de reclamação administrativa.

Em Agravo Interno a parte agravante/promovida alega que restou comprovada a contratação dos empréstimos bancários, razão pela qual requer a improcedência da pretensão.

A parte agravada apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025